Tribunal: TJSP
Processo: 7003636-97.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante EDUARDO RADIANTE EVANGELISTA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482 - Voto no -
2
.Agravo em Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482
Origem: Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Atis de Araújo Oliveira
Agravante: EDUARDO RADIANTE EVANGELISTA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37477
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE Ausência de fundamentação da decisão
homologatória da falta grave
Inocorrência
Decisão devidamente motivada - Preliminar
afastada Mérito
Materialidade e autoria
devidamente comprovadas Palavras dos agentes
de segurança penitenciários - Depoimentos que
se revestem de fé pública - Inviável a absolvição
Falta grave devidamente reconhecida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por EDUARDO RADIANTE EVANGELISTA, contra a
decisão de fls. 34/54vo, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente/SP, a qual homologou a falta disciplinar grave por ele
perpetrada. Recorre o agravante alegando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, pois revela
fundamentação inidônea, em desrespeito ao art. 93, IX, da CF. No
mérito, persegue sua absolvição, ao argumento de inexistência de
provas suficientes ou por atipicidade, ou, ainda, a desclassificação
para falta média (fls. 37/41).
Contraminutado o agravo (fls. 43/46), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 47),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
afastamento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482 - Voto no -
3
recurso (fls. 75/83).
Relatei.
Inicialmente, verifica-se que não há nulidade
alguma na decisão que reconheceu a falta grave imputada ao
agravante.

Isto porque, embora sucinto, o MM. Juízo de
origem fundamentou a r. decisão que decretou a falta disciplinar,
com base no fato que foi apurado nos autos.
Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em se
cuidando de procedimento administrativo, apenas analisar a
regularidade do procedimento, bem como a devida aplicação dos
princípios constitucionais.
No
caso
em
tela,
vislumbra-se
total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou devidamente
configurada, tendo a administração providenciado a regular oitiva
do reeducando, inclusive acompanhado no procedimento disciplinar
por defesa técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em
observância ao princípio da jurisdicionalização da execução penal,
determinado as consequências legais advindas da prática da falta
disciplinar grave devidamente homologada.
Assim, fica rejeitada a preliminar suscitada.
No mérito, o recurso, da mesma forma, não
comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 71/2019
(fls. 05), em resumo, que, no dia 27/05/2019, quando o agente
penitenciário Eder revistava o sentenciado, este lhe deu uma
cusparada, que atingiu seu olho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482 - Voto no -
4
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo,
reconheceu sua prática.

E, em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição da agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente à sentenciada o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
O reeducando, na oportunidade em que ouvido,
ficou silente (fls. 17).
Os servidores prisionais ouvidos (fls. 15 e 16),
por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como descrito no
comunicado de evento acima mencionado, confirmando que o
sentenciado cuspiu no rosto do funcionário Eder.
Não há, pois, como duvidar dos depoimentos
prestados pelos agentes penitenciários, pois suas palavras gozam
de presunção de veracidade, porquanto sejam eles funcionários
públicos, com a narrativa sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003636-97.2019.8.26.0482 - Voto no -
5
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes penitenciários acaba sendo
determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis
que ficou evidente que a ora agravante deixou de observar os
deveres a ele incumbidos, desrespeitando e desacatando
funcionários, fatos estes suficientes à caracterização de falta
disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e IV e art. 52, todos da LEP.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição
do sentenciado ou mesmo a desclassificação para falta média.
Posto isto, REJEITO a preliminar aventada e
NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r. sentença como tal
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator